Tribunal: TJMMG
Processo: 2000274-35.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000274-35.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001021-70.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 16/03/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PAD ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DO RECURSO DISCIPLINAR PELO GOVERNADOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. - O agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão do PAD até o julgamento final da ação anulatória. - Sobrevindo decisão administrativa definitiva no âmbito do PAD, com a manutenção da penalidade de demissão do militar pelo governador do Estado, desaparece a utilidade prática da medida postulada, consistente na suspensão do processo disciplinar. - Configura-se, assim, hipótese de perda superveniente do objeto do recurso, circunstância que impede a apreciação de seu mérito. - Agravo de instrumento julgado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Uiliam Afonso Soares contra a decisão do juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n. 2001021-70.2025.9.13.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em trâmite junto ao governador do Estado de Minas Gerais, até o julgamento final da ação anulatória. A defesa relata que ajuizou ação de nulidade de ato administrativo visando à anulação da decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que determinou a exclusão do ora agravante das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fileiras da corporação, contrariando os pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) e da autoridade convocante, os quais, de forma uníssona, concluíram pela inexistência de provas que justificassem a demissão. Argumenta que o comandante-geral, de maneira ilegal e arbitrária, baseou sua decisão em depoimentos frágeis e em suposições sem respaldo probatório. Sustenta que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco material ao considerar, inicialmente, que o agravante já havia sido excluído da corporação, o que motivou a oposição de embargos de declaração. Assevera que, apesar de o equívoco ter sido corrigido, a decisão manteve o indeferimento da tutela provisória, o que, segundo seu entendimento, gera risco iminente de exclusão indevida, capaz de causar graves prejuízos de ordem moral, psicológica e financeira ao agravante. Afirma que as acusações foram analisadas e rejeitadas por diversas instâncias internas da PMMG, até que o comandante-geral, em ato tido como “teratológico”, decidiu pela aplicação da penalidade de demissão. Aduz que não há prova concreta de infração disciplinar, que as testemunhas não presenciaram os fatos e que algumas declarações foram obtidas com base em “ouvi dizer”. Salienta que a arma e a pequena porção de entorpecente encontradas no quarto de hotel pertenciam ao irmão do agravante, fato confirmado pela autoridade policial, que inclusive devolveu o armamento, por ser legalmente registrado. Enumera os três fatos imputados no PAD – apresentação ao quartel armado (05/01/2021), embriaguez e disparos em via pública (16/04/2021) e apreensão de arma e entorpecente (13/05/2021) – e rebate um a um, alegando que nenhum deles foi comprovado. Sustenta que o comandante-geral ignorou as conclusões da CPAD, do CEDMU e do comandante da 17ª Região de Polícia Militar (RPM), que recomendaram o arquivamento do feito por ausência de provas. Afirma que houve ainda uso de documentos anulados em decisões anteriores e que a fundamentação utilizada pelo comandante se baseou em elementos nulos, o que compromete a validade do ato administrativo. Defende, ademais, que a decisão do comandante-geral foi discriminatória e preconceituosa, ao mencionar o nome de uma mulher identificada como “Georgia”, que teria mantido relação de convivência com o militar e possuído antecedentes por tráfico de drogas, isso há mais de dezesseis anos. Argumenta que essa referência é ofensiva e destituída de pertinência, já que a citada pessoa se encontra plenamente ressocializada e sem qualquer vínculo atual com atividades ilícitas, de modo que tal histórico não poderia servir de fundamento para a imposição da pena de demissão. Alega que houve violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, com restrição ao acesso a partes dos autos do PAD, especialmente às folhas 888 a 908, declaradas nulas e, posteriormente, utilizadas como base pelo comandante-geral em sua decisão final. Defende TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a decisão administrativa é ilegal, desprovida de fundamentação e baseada em meras conjecturas, devendo ser anulada. No tocante à urgência da medida, sustenta que o PAD se encontra em fase de recurso administrativo junto ao governador do Estado, última instância da via administrativa, e que a ausência de tutela provisória poderá resultar na exclusão sumária do agravante dos quadros da PMMG, antes mesmo de o Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato impugnado. Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, uma vez que há forte probabilidade de reconhecimento da ilegalidade e risco concreto de dano grave e irreparável. Argumenta que a concessão da tutela de urgência não acarreta prejuízo ao Estado, pois o agravante permanece em serviço ativo, desempenhando normalmente suas funções, e, caso a decisão judicial final lhe seja desfavorável, o processo administrativo poderá retomar seu curso sem qualquer dano à Administração. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, para que seja suspenso o PAD até o julgamento final da ação anulatória, a fim de evitarem-se prejuízos irreversíveis. Ao final, requer: (i) o reconhecimento da gratuidade de justiça; (ii) o recebimento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, para que seja determinada, liminarmente, a suspensão do PAD em trâmite perante o governador do Estado; e, (iii) no mérito, o provimento do recurso, a fim de seja reformada a decisão de primeiro grau, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na ação de origem (Evento 1). O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 6). O Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustenta que a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência deve ser integralmente mantida, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que a ação originária visa à anulação de ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao agravante no âmbito de PAD, tendo sido requerida, em liminar, a suspensão do trâmite do feito na instância administrativa final. Destaca que o Juízo a quo indeferiu corretamente a medida, ao reconhecer que a pretensão liminar se confunde com o próprio mérito da demanda e exige análise aprofundada da legalidade do ato administrativo, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória. Alega que a suspensão do PAD em curso configuraria medida de natureza satisfativa, importando indevida antecipação dos efeitos da tutela final, sem demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante. Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta, inexistente no caso concreto, uma vez que o agravante se limita a reiterar inconformismo com a valoração das provas produzidas no PAD. Sustenta, ainda, que o Poder Judiciário deve restringir sua atuação ao controle de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 legalidade, sendo vedada a substituição da Administração Pública no exame do mérito administrativo. Defende a regularidade do PAD, afirmando que o procedimento observou o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e que eventuais vícios formais anteriormente identificados foram sanados por determinação do próprio comandante-geral, com anulação parcial dos atos e reabertura da instrução, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Assevera que a decisão final foi proferida por autoridade competente, com fundamento no art. 77 do CEDM, de forma motivada e amparada nas provas dos autos, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ausência de fundamentação. Por fim, argumenta que o processo administrativo ainda se encontra em grau recursal, pendente de decisão do governador do Estado, sendo incabível a intervenção judicial prematura, ausente ilegalidade manifesta ou risco concreto de dano irreparável, uma vez que eventual decisão administrativa poderá ser posteriormente submetida ao controle jurisdicional, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Evento 15). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Contudo, após a interposição do presente agravo de instrumento, o agravante peticionou nos autos informando fato superveniente relevante ao deslinde da controvérsia. Noticiou que o recurso disciplinar interposto no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar n. 101.122/2023 foi apreciado pelo governador do Estado de Minas Gerais, que decidiu por manter a sanção de demissão aplicada ao militar (Evento 28). Conforme documentação juntada aos autos, a decisão administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 6 de novembro de 2025, ocasião em que o governador conheceu do recurso disciplinar interposto pelo agravante e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a penalidade de demissão anteriormente aplicada pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No presente agravo de instrumento, a pretensão recursal restringia-se à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão do trâmite do Processo Administrativo-Disciplinar até o julgamento final da ação anulatória. Entretanto, com a superveniência da decisão administrativa definitiva no PAD, não subsiste mais utilidade prática na análise da pretensão recursal, uma vez que o processo disciplinar cuja suspensão se pretendia já foi definitivamente apreciado pela autoridade administrativa competente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nessas circunstâncias, a providência jurisdicional buscada no presente recurso tornou-se inviável, porquanto inexiste mais procedimento administrativo em curso passível de suspensão. Cumpre ressaltar que a discussão acerca da legalidade da penalidade aplicada poderá ser examinada no âmbito da ação originária, na qual o agravante busca a anulação do ato administrativo que culminou em sua exclusão das fileiras da PMMG, não havendo mais interesse recursal quanto à análise da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida apenas para suspender o andamento do PAD. Configura-se, assim, hipótese de perda superveniente do objeto do recurso, circunstância que impede o exame do mérito da pretensão recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Com os mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator